Tribunal: TJSP
Processo: 1003579-95.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem reconhecida – Cobrança da tarifa de registro de contrato autorizada, porquanto comprovada a prestação do serviço correspondente – Repetição de indébito autorizada na forma simples – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.